Tribunal: TJDFT
Processo: 0725941-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO HERDEIRO DO FALECIDO. SUCESSÃO PROCESSUAL. ESPÓLIO DO DE CUJOS. INEXISTÊNCIA DE REPRESENTANTE NOMEADO. FUNGIBILIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se desconhece entendimento jurisprudencial no sentido de que, na falta de inventário, e, por conseguinte, de inventariante, a sucessão processual da parte falecida pode ser reconhecia em relação a todos os herdeiros do de cujos (AgInt no REsp 1815883/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 19/03/2020). Essa, no entanto, não é a melhor solução para este caso. 1.1. Sucessão processual do de cujus pelos herdeiros não lhes confere, automaticamente, responsabilidade patrimonial pela execução, que se dá após a realização da partilha, e limitada ao patrimônio herdado. Até o momento não se tem informação nos autos de que os herdeiros do de cujus tenham ultimado a partilha e recebido sua quota-parte da herança, não havendo amparo legal para constrição direta de seus patrimônios. Não há notícias de abertura de inventário muito embora preveja o artigo 611 do CPC que “O processo de inventário e de partilha deve ser instaurado dentro de 2 (dois) meses, a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 (doze) meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos, de ofício ou a requerimento da parte”. 1.2. A multiplicidade de herdeiros e a inexatidão do quinhão que toca a cada um (dada a inexistência de partilha) torna temerária a representação conjunta (e disjuntiva) do espólio em juízo. Isso porque os interesses jurídicos dos herdeiros podem ser diversos e, muitas vezes, conflitantes, daí demandando, notadamente em questões patrimoniais, representação do espólio, e, em consequência, a sua legitimidade para estar em juízo, pelo inventariante, ainda que dativo, nomeado para atuar naquela demanda específica. 1.3. A representação do polo passivo da execução, no caso, deveria ser regularizada com a indicação de representante ao espólio do falecido “a ser nomeado pelo juiz, sob pena de nomeação compulsória” (Acórdão 1167352, 07008013920198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2019, publicado no DJE: 6/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ou mesmo pelo inventariante em razão da “abertura de inventário, sendo possível seu ajuizamento por iniciativa do credor do autor da herança, nos termos do inciso VI do art. 616 do CPC” (Acórdão 1045553, 20140110680594APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 25/9/2017. Pág.: 241/244). 1.4. Como assim não ocorreu, significa dizer que a irregularidade processual persiste na execução, devendo o feito ser extinto com relação ao de cujos e aos herdeiros que o sucederam.
2. Patente a ilegitimidade ativa de uma das herdeiras para opor embargos à execução. Afinal, inexistindo inventário aberto e inventariante nomeado para representar processualmente o espólio, não cabe a uma das herdeiras que sucedeu a parte falecida defender, em nome próprio, quinhão que sequer foi partilhado. Recorde-se que sucessão processual de parte não configura substituição processual definida no art. 18 do CPC. Em outras palavras: não tem a embargante legitimidade ad causam para, em nome próprio, opor-se à execução por meio de embargos do art. 914 do CPC.
3. Incabível reconhecer-se, por fungibilidade, embargos à execução como embargos de terceiro. A apelante-embargante não ostenta a qualidade de terceira interessada para efeito dos embargos do art. 674, CPC, pois, enquanto herdeira, estaria sujeita aos efeitos do título executado — na proporção da parte que lhe caberia.
4. Recursos conhecidos e não providos.